Tribunal: TJSP
Processo: 1019073-14.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação cível. Vícios de construção. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência parcial.
Decadência/prescrição. Não ocorrência. Ação de natureza condenatória (responsabilidade civil com pedido de perdas e danos) e não de natureza constitutiva (pedido rescisório ou redibitório). Hipótese se sujeita a prazo prescricional decenal para a responsabilidade civil

Ementa:
Apelação cível. Vícios de construção. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência parcial.
Decadência/prescrição. Não ocorrência. Ação de natureza condenatória (responsabilidade civil com pedido de perdas e danos) e não de natureza constitutiva (pedido rescisório ou redibitório). Hipótese se sujeita a prazo prescricional decenal para a responsabilidade civil contratual (art. 205 do Código Civil). Aplicação da Súmula 194 do STJ, ainda vigente. Imóvel entregue no ano de 2018. Ação proposta em 2021.
Entrega do imóvel com avarias decorrentes de vícios de construção. Prática de ato ilícito pela parte ré. Indenização devida. Sentença mantida.
Litigância de má fé. Pedido de condenação da ré nas penalidades por litigância de má-fé não acolhido. Má-fé não pode ser presumida. Ré se valeu do direito de petição e da ampla defesa.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Majoração da verba honorária devida pela ré aos advogados da parte contrária para 20% do valor atualizado da condenação.
Resultado. Recurso não provido.